Tribunal: TJDFT
Processo: 0702325-91.2021.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-27
Data de publicação: 2023-08-08

Ementa:
APELAÇÃO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. PRELIMINAR. FALTA DE INTIMAÇÃO DO RÉU. NÃO ACOLHIMENTO. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. MAUS ANTECEDENTES. CONFIGURAÇÃO. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. RETIRADA DA VALORAÇÃO NEGATIVA. FRAÇÃO DE AUMENTO DA PENA-BASE. SEGUNDA FASE. ATENUANTE DE MENORIDADE RELATIVA. REDUÇÃO DA PENA EM PATAMAR INFERIOR AO ACRÉSCIMO DA FASE ANTERIOR. HIERARQUIA DAS FASES.
1. Rejeita-se a preliminar de conversão do julgamento em diligência a fim de que o acusado seja intimado da sentença condenatória, porquanto, conforme a inteligência do art. 392, inciso II, do CPP, é dispensável a intimação pessoal do réu solto acerca da sentença condenatória, bastando que seu defensor seja dela cientificado.
2. Já tendo sido o acusado condenado definitivamente pela prática de crime anterior ao delito em apreço, permite-se o incremento da pena-base pelos maus antecedentes.
3. A prática de furto em residência, por si só, não é circunstância que extrapola a figura típica do furto qualificado pelo rompimento de obstáculo, sendo insuficiente para valorar negativamente as circunstâncias do crime.
4. Na individualização da pena, observa-se a discricionariedade regrada, sendo amplamente aceito pela jurisprudência o critério de aumento de 1/8 (um oitavo) do intervalo entre a pena mínima e a máxima abstratamente cominadas ao crime, por cada circunstância judicial valorada negativamente.
5. Para a redução da pena na segunda fase, deve-se atentar para que a operação não resulte em quantidade inferior àquela eventualmente valorada quantitativamente para uma circunstância judicial na primeira fase, em respeito à hierarquia das fases da dosimetria da pena.
6. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada e, no mérito, apelação parcialmente provida.